Tribunal: STF
Processo: AI 223634
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESGOTAMENTO DA FASE RECURSAL
NA CORTE DE ORIGEM. O recurso extraordinário pressupõe decisão de
única ou última instância. Tratando-se de acórdão proferido, por
maioria, em grau de apelação, descabe interpô-lo de imediato -
artigos 498 e 530 do Código de Processo Civil e inciso III do artigo
102 da Constituição Federal.
PRESCRIÇÃO - ESPÉCIES - DEFINIÇÃO. A Carta da
República, mediante o preceito do inciso XXIX do artigo 7º, não
define a espécie de prescrição - se total ou parcial -, mostrando-se
impertinente, assim, empolgar a ofensa a essa norma constitucional,
no que o acórdão impugnado mediante o extraordinário consigna o
envolvimento, na hipótese, de prescrição parcial.